Tribunal: STF
Processo: HC 103142
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. 
   DESERÇÃO.  SAÍDAS E RETORNOS VOLUNTÁRIOS AO SERVIÇO MILITAR. REEXAME 
   DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	O fato de o paciente ter se ausentado (por duas 
   vezes) da unidade militar em que servia e retornado voluntariamente 
   não permite que se contabilize o tempo total simplesmente ignorando 
   suas ausências do exercício de suas funções. Isso não o exculpa da 
   prática do delito de deserção. 
2.	Não cabe ao Supremo Tribunal 
   Federal examinar se o paciente concluiu ou não o tempo de serviço 
   militar obrigatório. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido 
   da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de 
   apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau,
   DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional do habeas 
   corpus servir como espécie de recurso que devolva completamente toda
   a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal 
   Federal. 
3. 	Ordem denegada.